Tribunal: TJDFT
Processo: 0706140-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706140-73.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIX CASA DE CARNES AGUAS CLARAS EIRELI - ME, ANTONIO CARLOS GOMES TEIXEIRA APELADO: ADEMAR CAMPOS ARANHA D E S P A C H O O autor requer na petição de ID 15561709 que seja proferida decisão relativa ao pedido de efeito suspensivo realizado pelos réus, MIX CASA DE CARNES AGUAS CLARAS EIRELI – ME e ANTONIO CARLOS GOMES TEIXEIRA, no bojo do recurso de apelação. Contudo, dispõe o artigo 58, V, da Lei no 8.245/91, que nas demandas de despejo os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. Nesse contexto, caso os apelantes tivessem interesse no efeito suspensivo deveriam ter realizado o pedido por meio de petição, distribuída em separado, nos termos do artigo 1.012, §3o, do CPC, contudo, não o fizeram. Dessa forma, nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo. Mantenha-se em pauta. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora